Tribunal: TJMT
Processo: 1007030-22.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAIORIDADE CIVIL – 18 ANOS - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI N.o 8.213/1991. LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBSERVÂNCIA AO ART. 5.o DA LEI N.o 9.717/1998. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação ordinária de manutenção de pensão por morte proposta pelo Recorrente JOAO FELIPE DA LUZ ROMA, objetivando a percepção do benefício até o término da sua faculdade, ou sucessivamente, até completar no mínimo 21 (vinte e um) anos de idade e no máximo 24 (vinte e quatro) anos de idade, bem como, a concessão do pagamento retroativo à data da suspensão do benefício.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que para a concessão do benefício de pensão por morte, deve-se levar em consideração a data do óbito do segurado, bem como a lei vigente à época de sua ocorrência, em homenagem, ao princípio “tempus regit actum”.
3. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 340 do STJ, in litteris: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.
4. De igual modo, a Corte Cidadã já se manifestou quanto à impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 (vinte e quatro) anos de idade aos dependentes do segurado, ou a sua manutenção enquanto esteja cursando ensino superior, quando não houver previsão legal neste sentido.
5. Contudo, no que tange à manutenção do recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte do Recorrente até os 21 (vinte e um) anos, tenho que o pleito comporta acolhimento.
6. Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n.o 4, de 15 de outubro de 1990, fixe como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei n.o 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei n.o 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos. (TJ/MT 0011969-04.2015.8.11.0002 e 0005248-70.2014.8.11.0002).
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007030-22.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOAO FELIPE DA LUZ ROMA - CPF: 036.856.491-67 (RECORRENTE), VERIDIANA SALDANHA DE ALMEIDA - CPF: 874.100.601-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020